Tribunal: TCU
Processo: 011.246/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado São Paulo (Fequimfar) contra o Acórdão 8807/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas imputando-lhe débito em regime de solidariedade com seu então presidente, Danilo Pereira da Silva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação a recorrente, a Danilo Pereira da Silva e aos interessados.